Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS E AS PROVAS DOS AUTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. APLICATIVO DO WHATSAPP. DEMONSTRADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O vício de contradição, previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, é concernente à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que compõem a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, o que impede sua compreensão.

3. No julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão recorrido ante a suposta contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação e valoração das provas dos autos, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.

4. Recurso conhecido e rejeitado.